Tribunal: TJDFT
Processo: 0717150-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717150-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY DE OLIVEIRA SOUSA contra a decisão do Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que, no processo n.o 0703336-94.2022.8.07.0012, indeferiu pedido de reconsideração sobre a suspensão da carteira nacional de habilitação do ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que é motorista de UBER há mais de 03 anos, necessitando trabalhar para continuar a prover o seu sustento e de sua família Diz que há ausência de demonstração da real necessidade da medida. Requer o deferimento liminar da tutela antecipada no sentido de suspender a decisão que determinou a suspensão do direito de dirigir do agravante que exerce atividade de motorista de UBER. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. Pugna pela gratuidade judiciária. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária que ainda não foi apreciado. É o relatório. DECIDO. De plano, não obstante os argumentos veiculados pela parte agravante, o recurso não comporta conhecimento, dada a inadequação da via eleita. Como relatado, o agravante se insurge contra decisão exarada pelo do Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que, no processo n.o 0703336-94.2022.8.07.0012, indeferiu pedido de reconsideração sobre a suspensão da carteira nacional de habilitação do ora agravante. (ID Num. 35723560 - Pág. 106/107) Em que pese o manejo de agravo de instrumento pela parte inconformada com o decisum, a referida hipótese, na seara processual penal, desafia a interposição de apelação criminal (593, II, do CPP) ou até mesmo remédio Constitucional. Com efeito, verifica-se que a parte agravante se utilizou de recurso típico da esfera cível para impugnar decisão proferida por Juízo investido de jurisdição criminal, com previsão de recurso próprio, a caracterizar erro grosseiro que obstaculiza até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade. Com exceção da previsão expressa no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei processual penal não contempla o recurso de agravo de instrumento. Desse modo, conclui-se, que o agravo de instrumento não pode ser recebido como apelação criminal, ante o não preenchimento de do pressuposto de admissibilidade, qual seja, o cabimento. Por fim, registre-se que não se cogita de aplicação subsidiária de dispositivo do ordenamento processual civil (art 3o do Código de Processo Penal), pois, nessa seara (rol de recursos), não há omissão ou lacuna da legislação processual penal. Bem ao contrário, o Código de Processo Penal cuidou de trazer todo um título para arrolar os recursos contemplados em matéria de processo criminal (Título II, do Livro III). Dessa forma, ausente o pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, conclui-se pela impossibilidade de processamento do presente agravo de instrumento, em face da inadequação da via eleita. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, III do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em face da sua manifesta inadmissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Publique-se. Intimem-se. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de junho de 2022 10:31:12. ROBSON BARBOSA Desembargador